Tribunal: STF
Processo: Inq 4967
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar a presente denúncia e, eventualmente, caso seja recebida, para processar e julgar posterior ação penal, pois é EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas aos denunciados na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente de procedimentos em trâmite nessa SUPREMA CORTE. PRECEDENTES.

    2. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NAS AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE. Não há qualquer ofensa à Constituição Federal pela ocorrência do julgamento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por expressa disposição constitucional, como julgado de maneira unânime em recente decisão desta PRIMEIRA TURMA (ARE 1330427 AgR-quinto, Rel. Min, CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 6/12/2024).

    3. DENÚNCIA APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, § 1º, do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do CP). INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa.

    4. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). Provas de materialidade e de indícios razoáveis e suficientes de autoria produzidas de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

    5. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTONIO DE BARROS PINTO pela prática das condutas de de associação criminosa armada (art. 288, § 1º, do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do CP).